Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-56.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007364-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 843.693.881-04 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou à devolução do valor pago por veículo zero quilômetro com defeitos de fabricação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. O autor adquiriu um veículo Fiat Cronos Drive 1.8 AT, ano 2018/2019, no valor de R$ 74.000,00. Apenas uma semana após a retirada do veículo, surgiram diversos defeitos. Mesmo após reiteradas idas à concessionária para reparos, os problemas não foram solucionados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante pelos vícios apresentados no veículo; (ii) se a restituição do valor do veículo conforme a Tabela FIPE era cabível; e (iii) se houve configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios apresentados no produto. O autor comprovou os defeitos e a ausência de solução dentro do prazo legal, o que justifica a rescisão do contrato e a devolução do valor pago. A jurisprudência confirma que, nos casos em que o defeito de fabricação não é sanado no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição do valor pago, conforme art. 18, § 1º, do CDC. O dano moral decorre do desgaste e dos transtornos causados ao consumidor, que adquiriu um veículo novo e teve que lidar com sucessivos defeitos. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O fornecedor e o fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios de fabricação do produto, nos termos do art. 18 do CDC. A restituição do valor pago pelo veículo é cabível quando os defeitos não são sanados dentro do prazo legal. O dano moral é configurado quando o consumidor enfrenta reiterados transtornos para solucionar vícios em produto novo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18, § 1º, e 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.517.702/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Ronaldo Batista de Souza,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, “
para condenar de forma solidária, as requeridas à devolução dos valores pagos pela parte autora na aquisição do veículo, de acordo com o valor de mercado da Tabela Fipe vigente na data em que o carro apresentou os defeitos, acrescidos de correção monetária desde o primeiro sinistro, pelo INPC, e juros de mora de 1% a contar da citação.
Determinou ainda,
“que o requerente deverá entregar o automóvel as rés, livre de ônus (multas, financiamento e demais encargos), no prazo de 15 dias, após o trânsito julgado da sentença”
. Assim como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça ao polo ativo, em relação a este ficarão suspensas (art. 98, § 3º do CPC).

Inconformada,
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. argui preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,
sustenta, em apertada síntese,
que
todos os problemas relatados foram prontamente solucionados
dentro do prazo de garantia, com uso de peças originais e assistência técnica especializada.

Argumenta que eventuais
transtornos e aborrecimentos
enfrentados pelo apelado não ultrapassaram os limites do
mero dissabor
, não justificando indenização por
dano moral
. Defende que a condenação de
R$ 10.000,00
por dano moral é desproporcional e injustificada.
Caso mantida a condenação, requer que o valor da indenização
seja reduzido para, no máximo, R$ 1.000,00.

Por outro lado, a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. recorre alegando
que
não houve qualquer conduta ilícita
por parte da FCA, pois
todas as reclamações do consumidor foram devidamente atendidas e solucionadas dentro do prazo de garantia
.

Sustenta que
não há prova de que os vícios do veículo o tornaram inadequado para o uso
, nem que impediram seu funcionamento regular.

Argumenta que a sentença determinou a devolução dos valores pagos pelo veículo, conforme a Tabela FIPE, mas
não há base legal para essa restituição
, pois
o CDC exige que o vício não tenha sido sanado no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto
.

Argui que a manutenção do veículo não comprova sua imprestabilidade, mas sim o cumprimento das obrigações contratuais e da garantia. Requer a improcedência da ação, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Ademais,
Caso seja mantida a devolução dos valores pagos, requer que a parte apelada
devolva o veículo sem qualquer ônus ou gravame
, com
documentação regularizada
e
livre de restrições administrativas, judiciais ou financeiras
. Argumenta que
a restituição do valor conforme a Tabela FIPE já reflete a desvalorização natural do bem
, sendo indevida a incidência de juros e correção monetária adicional.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 266638889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ronaldo Batista de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Domani Distribuidora de Veículos Ltda. e Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., aduzindo que adquiriu um veículo "zero km" Fiat Cronos Drive 1.8 AT, ano 2018/2019, no valor de R$ 74.000,00, da concessionária ré Domani Distribuidora de Veículos Ltda., sendo fabricado pela segunda requerida, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

No entanto, apenas uma semana após a retirada do veículo, este começou a apresentar defeitos, incluindo: Manchas no vidro que resultavam em constante embaçamento; Barulhos no console; Kit multimídia desligando sozinho e veículo entregue sem polimento.

O autor levou o veículo repetidas vezes à concessionária para reparos, mas os
problemas persistiram. Após diversas tentativas infrutíferas de solução, inclusive uma notificação extrajudicial sem resposta, a parte autora pleiteia a
restituição integral do valor pago pelo veículo
(R$ 74.000,00), com juros e correção monetária; e
indenização por dano moral
no valor de R$ 30.000,00, alegando frustração, transtornos e prejuízos decorrentes da situação;

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, “
para condenar de forma solidária, as requeridas à devolução dos valores pagos pela parte autora na aquisição do veículo, de acordo com o valor de mercado da Tabela Fipe vigente na data em que o carro apresentou os defeitos, acrescidos de correção monetária desde o primeiro sinistro, pelo INPC, e juros de mora de 1% a contar da citação.
Determinou ainda,
“que o requerente deverá entregar o automóvel as rés, livre de ônus (multas, financiamento e demais encargos), no prazo de 15 dias, após o trânsito julgado da sentença”
. Assim como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça ao polo ativo, em relação a este ficarão suspensas (art. 98, § 3º do CPC).

Inconformada,
Domani Distribuidora de Veículos Ltda. argui preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,
sustenta, em apertada síntese,
que
todos os problemas relatados foram prontamente solucionados
dentro do prazo de garantia, com uso de peças originais e assistência técnica especializada.

Argumenta que eventuais
transtornos e aborrecimentos
enfrentados pelo apelado não ultrapassaram os limites do
mero dissabor
, não justificando indenização por
dano moral
. Defende que a condenação de
R$ 10.000,00
por dano moral é desproporcional e injustificada.
Caso mantida a condenação, requer que o valor da indenização
seja reduzido para, no máximo, R$ 1.000,00.

Por outro lado, a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. recorre alegando
que
não houve qualquer conduta ilícita
por parte da FCA, pois
todas as reclamações do consumidor foram devidamente atendidas e solucionadas dentro do prazo de garantia
.

Sustenta que
não há prova de que os vícios do veículo o tornaram inadequado para o uso
, nem que impediram seu funcionamento regular.

Argumenta que a sentença determinou a devolução dos valores pagos pelo veículo, conforme a Tabela FIPE, mas
não há base legal para essa restituição
, pois
o CDC exige que o vício não tenha sido sanado no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto
. Argui que a manutenção do veículo não comprova sua imprestabilidade, mas sim o cumprimento das obrigações contratuais e da garantia. Requer a improcedência da ação, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Ademais,
Caso seja mantida a devolução dos valores pagos, requer que a parte apelada
devolva o veículo sem qualquer ônus ou gravame
, com
documentação regularizada
e
livre de restrições administrativas, judiciais ou financeiras
. Argumenta que
a restituição do valor conforme a Tabela FIPE já reflete a desvalorização natural do bem
, sendo indevida a incidência de juros e correção monetária adicional.

Pois bem.
É indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. MOTOCICLETA ZERO KM. CONCESSIONÁRIA DA MARCA SUZUKI. PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO INTEGRALMENTE REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. - SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE DO PRODUTO.

A solidariedade entre o fabricante do produto e a concessionária que comercializa o produto fabricado está prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Interpretação ampliativa da norma que abarca no conceito de representantes autônomos a concessão comercial, regulada pela Lei nº 6.729/79 [...]”.
(TJRS, RAC n. 70044824928, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2012 – negritei)

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações das apelantes, em que defendem a ausência de culpa, não há nos autos uma prova sequer que possa desconstituir os fatos narrados pela parte autora, ora apelada, ônus que lhes cabiam, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiram.

In casu
, a parte autora demonstrou o vício apresentado, o que foi provado por meio de prova pericial (id. 266638850), além das ordens de serviços, diga-se de passagem, tendo ainda, buscado resolver a celeuma de forma amigável, contudo, sem êxito.

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária e os danos por ela suportados.

Igualmente, reafirmo que a apelada adquiriu um veículo 0 km (zero quilômetro), o qual apresentou defeito de fabricação em menos de uma semana da referida aquisição, além da demora excessiva na resolução do problema, restando evidente a responsabilidade solidária da concessionária, na forma do art. 18, do CDC, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

No tocante ao dano moral, ainda que se considere todo o inconformismo das recorrentes, entendo que este restou devidamente configurado, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

Assim sendo, diante do vício de fabricação apresentado pelo veículo, que levou a apelada a ficar impossibilitada de utilizar o automóvel, bem como o fato de não ter ocorrido a solução no prazo determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe.

Idêntico é o posicionamento adotado por este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

A ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, e da não realização de perícia por ato a si atribuído.

O dano moral restou configurado, não tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 125.715/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO [...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”
(RAC n. 112069/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela consumidora, em razão de ter vendido um veículo novo com defeito de fabricação e não ter procedido com o conserto no prazo estabelecido na legislação consumerista, gerando transtornos indenizáveis.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Inicialmente ressalto que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

O demandante pretende que as reclamadas restituam o valor pago pelo veículo em razão dos defeitos existentes no bem que adquiriu, além do pagamento de danos morais.

Compulsando o feito, denoto que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial na concessionária ré, de fabricação da segunda requerida, que apresentou defeitos apenas uma semana após a entrega do carro, em 27/10/2014, conforme documentos acostados nos ids. 21649713, 21649719 e 21649714, não impugnados pelas demandadas.

Por outro lado, as requeridas, afirmaram que os problemas foram todos sanados e que sempre atenderam aos pedidos realizados pelo postulante.

No caso, é incontroverso os defeitos apresentados no veículo do polo ativo e os reparos realizados pelo ativo.

Para dirimir a controvérsia, foi deferida a prova pericial, a qual indicou que existem as falhas apresentadas no veículo do autor, vejamos:

“
CONCLUSÃO

As reclamações apresentadas pelo autor, realmente estão presentes no veículo e necessitam reparos para solucionar os problemas. Todos os itens reclamados são passíveis de reparo, e com reparos adequados os problemas poderão ser sanados e o veículo poderá ser utilizado de forma satisfatória.
” – id. 119306461 - Pág. 2.

No mesmo laudo, o expert consignou que:

- 1) Qual a atual situação do veículo periciado?

O veículo encontra-se em perfeitas condições. Tanto externa como internamente.

- 3) Em caso afirmativo, é possível informar qual a qual a causa? Esclarecer se decorre de defeito de fabricação, falha na manutenção ou prestação se serviços mecânicos ou do uso inadequado.

A causa provável é um defeito nas portas de direcionamento do ar, ou nas válvulas que atuam no acionamento dessas portas. Ou também uma falha na construção da caixa de distribuição do ar condicionado. Este problema não está relacionado a falta de manutenção e nem mesmo de uso indevido, porque a mesma é montada na parte interna do painel de instrumentos
.

- 5) É possível o conserto do veículo?

Sim. Pode ser feita uma intervenção e corrigir o problema.

-
6) A falha apresentada reduz o valor de mercado do veículo?

Sim. O problema apresentado, pode depreciar o valor do veículo.

- 7) O conserto foi realizado a contento?

Não. Conforme depoimento e documentação apresentada nos autos, o veículo sempre retornou das manutenções sem a solução do problema reclamado.

8) Reclama o autor na inicial do processo que seu veículo apresentou vários problemas principalmente no ar condicionado e no sistema de áudio, e mesmo sendo disponibilizado para ser reparado, ele não foi solucionado. Assim sendo, é possível o nobre perito fazer uma análise direta do veículo, e utilizando a fundamentação técnica apropriada, demonstrando os elementos técnicos de constatação, dizer o que exatamente ocorreu, onde se localiza e de que maneira se manifestou o problema reclamado.

Em análise no sistema de ar condicionado, observei que a distribuição do ar no interior do veículo, não ocorre de maneira satisfatória. Quando se faz a seleção da distribuição do ar, por acionamento do botão de seleção no painel, para a posição de distribuição frontal do painel, existe um fluxo muito elevado do ar na saída superior do painel de instrumentos, direcionando o ar para o para-brisas do veículo. Efetuei a mesma verificação em outros veículos da mesma marca e modelo e constatei que esta distribuição irregular não ocorre.
O que demonstra que existe uma falha na distribuição interna do ar, pelo ventilador interno.

11) O defeito reclamado pelo autor, pode ser ocasionado por mal funcionamento do celular, pendrive ou outro aparelho que está sendo sincronizado com a central multimídia?

Não.

17) Queira o perito, utilizando o equipamento de diagnostico adequado, examinar o sistema do ar condicionado e verificar se ele funciona corretamente? Ele sofreu algum tipo de alteração ou manipulação inadequada?

O sistema de ar condicionado possui uma falha na distribuição do ar na parte interna do veículo, o restante do equipamento funciona normalmente.

22) Nos reparos executados foram utilizados pela concessionária componentes novos e originais e os serviços respeitaram as especificações técnicas estabelecidas no manual de serviço fornecido pelo fabricante?

Sim.

Vale destacar que, não obstante o parecer técnico da requerida FCA ter mencionado que ‘
Tal como demonstrado pelo perito de fato nenhum defeito de fabricação foi efetivamente identificado. Inicialmente o veículo precisou passar por ajustes que foram suficientes para solucionar os problemas reclamados, tanto é verdade que nenhuma falha foi identificada no momento da realização do exame. Tal como já dito, nenhum veículo está isento de apresentar tais características
.’ – id. 121776578, é evidente a existência de falhas no veículo e que estas não decorrem do uso do bem, uma vez que ocorreram logo após a sua aquisição.

Dessa forma, se logo após a compra, o automóvel começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação das partes requeridas responderem pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados.

Entretanto, no quesito 23 o perito respondeu que os problemas não foram sanados, vejamos (Id. 119306461):

23)
Todos os reparos foram suficientes para solucionar os problemas sem trazer qualquer tipo de prejuízo funcional para o veículo?
Caso o perito julgue que o reparo executado tenha trazido algum tipo de prejuízo queira demonstrar os motivos apresentado a fundamentação técnica pertinente.

Não.

Destarte, embora em suas defesas, as reclamadas tenham afirmado que o inconveniente apresentado no automóvel fora devidamente solucionado, o serviço não foi prestado adequadamente, uma vez que os problemas não cessaram.

Ora, conquanto as requeridas aleguem que os problemas apresentados eram solucionados no prazo legal, não parece crível que um veículo zero quilometro apresente um novo defeito ou falha em um curto prazo de tempo.

Assim, restou comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou vício com pouco tempo de uso, dentro da vigência da garantia do produto, e não sendo o mesmo completamente sanado dentro do prazo de trinta dias, quando da primeira intervenção em 02/2019, após a reclamação do problema, nem após a perícia realizada no veículo em 03/03/2023, nesse contexto, tem o consumidor, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o direito de requerer a devolução da integralidade do valor pago.

Cumpre anotar que, a responsabilidade das requeridas em razão do vício de qualidade é solidária e de natureza objetiva, por força do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas respondem pelo vício do produto, e não comprovaram que os problemas inexistiram ou que foram causados pelo próprio comprador.

Neste contexto, procedo com a análise individualizada dos pedidos formulados pelo autor.

- Dano moral.

In casu
, o dano moral sofrido restou configurado pelos transtornos acarretados pelas sucessivas idas à assistência e a permanência do carro no conserto, impossibilitando a correta utilização do bem, expondo o autor a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

Neste sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PREJUDICADO - MÉRITO: RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405, DO CC/2002 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que a recorrente postula em preliminar o exame do agravo retido, cuja matéria se confunde com o mérito do recurso de apelação. Prejudicado em razão de ter sua matéria abarcada pelo presente recurso. Os serviços realizados no veículo foram concluídos em prazo superior ao trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, ensejando ao consumidor, ora apelado, o exercício do direito potestativo que lhe é assegurado pela legislação aplicável à espécie (art. 18, § 1º, II, CDC). Evidente a existência de responsabilidade contratual solidária entre o fabricante do produto e aquele que comercializa e presta serviços de reparos, bem como sua natureza objetiva em virtude de prescindir da dispensabilidade da presença do elemento culpa, nos exatos termos do art. 12, art. 14 e art. 18, todos da Lei Consumerista.
Não sendo simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados, torna-se impositiva a condenação da fabricante e da concessionária em reparar o dano moral correlato.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.” (Ap 154070/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) (destaquei).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça manifestou que: “Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1632762/AP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

Ademais, tem-se que o automóvel foi levado para reparos em inúmeras oportunidades, sem que o conserto fosse satisfatório e em tempo hábil, configurando má prestação de serviços pelas rés, passível de indenização.

Observo, no entanto, que embora configurado o dever das reclamadas em indenizarem os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela autora, sem representar enriquecimento sem causa.

- Dano material.

O requerente pediu a restituição do valor pago no veículo, no montante de R$ 74.000,00 a título de dano material.

Em que se pese a responsabilidade de restituir o valor do bem, em razão dos vícios apresentados no mesmo, fato é que não se pode ignorar que o carro foi adquirido há mais de 5 (cinco) anos, em 06/02/2019, de forma que não é justo determinar a restituição pela quantia paga naquela época, uma vez que o automóvel já foi utilizado pelo autor durante todo esse período e ainda que não houvesse tais vícios, o carro já teria desvalorizado pelo decurso do tempo e utilização.

Isto posto, as demandadas deverão restituir ao autor, o montante pago pelo veículo, de acordo com o valor de mercado da Tabela Fipe vigente na data em que o carro apresentou os defeitos. Por outro lado, o requerente deverá entregar o automóvel as rés, livre de ônus (multas, financiamento e demais encargos), no prazo de 15 dias, após o trânsito julgado da sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO –
DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA –
OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese. VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado.
A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

(id.266638867 – negritei).

Outrossim, o
laudo pericial atestou os defeitos apresentados pelo autor
. Essa observação fortalece a fundamentação da sentença, pois confere
robustez probatória
à alegação do demandante, evidenciando que os vícios apontados no veículo não se tratam de meras percepções subjetivas, mas sim de problemas
concretamente constatados por um perito imparcial
.

No âmbito do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
a existência de vícios no produto, especialmente quando comprovada por meio de
prova pericial
, reforça o direito do consumidor às soluções previstas no
art. 18, §1º
, que incluem a substituição do bem, a devolução do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

Assim sendo, demonstrado no caso a existência de defeito no produto, mostra-se correta a restituição dos danos materiais, de sorte que o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vicio de qualidade, o apelado continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel, que já não é mais fabricado, impõe-se a ressarcimento do valor. Nesse cenário, a restituição do
quantum
deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido:

“ E M E N T A OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO DA MESMA ESPÉCIE -

IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE - DANO MORAL

– DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação, e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Por se tratar de automóvel adquirido em condição de zero quilômetro, a expectativa do consumidor, evidentemente, é que o bem adquirido não apresentasse qualquer defeito, seja de aparência ou de funcionamento.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0041454-97.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j.07.08.2024).

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação solidária da empresa apelante em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelada, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a fabricante e a concessionária de veículos à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025